Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712235-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES AGRAVADO: RODRIGO STUDART WERNIK, KARINNE FERNANDA NUNES MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA, processo n. 0740435-10.2017.8.07.0001, que assim decidiu (ID 151400714 dos autos de origem): "Defiro o pedido de liberação da quantia incontroversa em favor do exequente (id 150985732). Nada a prover quanto à petição id 147759601, pois a questão foi decidida (art. 505 do CPC). Assim, quanto ao valor dos honorários, intimem-se os advogados para apresentarem planilha do valor. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 43485901), o agravante defende o cabimento do seu recurso, por versar a respeito de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. No que diz respeito ao mérito, se insurge quanto à fixação da verba honorária. Ao final do seu recurso, requer (ID 45293335, Pág. 8): “No mérito, o PROVIMENTO do presente recurso para reformar a decisão agravada, com a redistribuição dos honorários de cumprimento de sentença entre os patronos atuantes em 50% (cinquenta por cento) para cada;” Preparo regular identificado (ID 45293349 e ID 45293350) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator